Tribunal: TJDFT
Processo: 0091338-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0091338-71.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: HUMBERTO FERNANDO VALLIM PORTO D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao ID 19765070, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca do termo aditivo feito pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF n. 165/DF, bem como para informar que eventual procedimento de adesão seja realizado por meio de habilitação em plataforma digital, devendo o fato necessariamente ser comunicado nos presente autos. O banco apelante, ao ID 19950267, colocou-se à disposição para eventuais dúvidas acerca dos termos aditivos do acordo, bem como da elegibilidade do processo. Por sua vez, o autor/apelado requereu a intimação do banco para que apresentasse proposta de acordo, sob o argumento de que “não obteve êxito em receber a proposta pela plataforma digital” (ID 20249198), oportunidade em que a instituição financeira reiterou os termos antes peticionados (ID 20971475). Impende salientar que, nos termos exarados pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o acordo deve ser aderido diretamente pelo advogado da parte interessada por meio da plataforma desenvolvida para tal finalidade (https://www.pagamentodapoupanca.com.br/), pelo que cabe ao causídico elucidar junto ao portal, ou mesmo junto à instituição financeira correspondente, eventuais dúvidas sobre o procedimento. Assim, conforme esclarecido ao ID 19765070, diante da ausência de informações a respeito da efetiva adesão ao acordo e, por tratarem os presentes autos de matéria alusiva aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II, o feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento dos processos de repercussão geral (RE 631.363/SP e 632.212/SP, Temas 284 e 285). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora